Tribunal: TJBA
Processo: 8021735-69.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8021735-69.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE PINTADAS

Advogado(s)
:
TULIO TAVARES FLORENCE

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros

Advogado(s)
:
MARCELO MENDES SANTOS registrado(a) civilmente como MARCELO MENDES SANTOS, VICTOR FERREIRA PAES CARDOSO

AÇÃO ORIGNÁRIA. MUNICÍPIO DE PINTADAS. PARTICIPAÇÃO EM EDITAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM ÓRGÃO ESTADUAL. PEDIDO DE DISPENSA DO REQUISITOS DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS. LRF, ART. 25, §3º. MUNICÍPIO COM DEZ MIL HABITANTES. DEPENDÊNCIA DE REPASSE DE VERBAS. SITUAÇÃO DE PRECARIEDADE. INTERESSE SOCIAL NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E REFORMA DE BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. SAÚDE PÚBLICA. MEDIDA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. DISPENSADO REQUISITO ESPECÍFICO RELACIONADO ÀS CERTIDÕES NEGATIVAS MENCIONADAS NA INCOATIVA. PRESERVADA A ANÁLISE DA CONDER QUANTO ÀS DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Ordinária nº
8021735-69.2022.8.05.0000
, em que é autor
Município de Pintadas
e réu
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em julgar procedente a ação
, ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, em

Des. Roberto Maynard Frank

Relator